Tribunal: TJES
Processo: 5016782-58.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016782-58.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE MARIANI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO MOTOBOY. COMPRAS INDEVIDAS REALIZADAS POR TERCEIROS. DÉBITO MANTIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL EVIDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5016782-58.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO ITAUCARD S/A

Recorrida: MARIA JOSÉ MARIANI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 4548499).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO ITAUCARD S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que inexistiu falha na prestação de serviço;
c)
que, no caso em tela, não havia indícios de que se tratava de fraude;
d)
que a Súmula n° 479 do STJ é inaplicável ao caso;
e)
que inexiste responsabilidade do banco tendo em vista que os fatos ocorreram fora do estabelecimento bancários;
f)
que o débito é legítimo;
g)
inexistência de prejuízos morais, passíveis de indenização;
h)
que seja reformada a sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente

no golpe aplicado por terceiro, em desfavor da recorrida, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a recorrida foi vítima de golpe, aplicado por terceiros, que só foi possível em razão da falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, “
pois o sistema informatizado operado pelo banco se mostrou frágil a ponto de oportunizar a terceiros não autorizados o acesso a todos os dados de seus clientes, qual seja, tinham seu telefone, endereço e seus dados bancários.”

É sabido que o banco recorrente/recorrido responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não é o caso dos autos.

Ainda, o caso em análise encontra amparo na Súmula 479, do STJ, no qual dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Diante da narrativa autoral, de que foi vítima da atuação de criminosos que se passavam por funcionários da instituição financeira, o banco recorrente deve ser responsabilizado pela evidente falha na prestação de serviços, decorrente da fraude suportada pela parte recorrida,

tendo em vista que os golpistas agiam sob a égide da aparente legitimidade, portando dados pessoais e contratuais do consumidor, de responsabilidade da recorrente, e telefonam para a vítima se passando por funcionários.

É sabido que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, exige a prestação de serviços seguros e, em razão da boa-fé que deve prevalecer nas relações consumeristas, proteção e cooperação no trato com os clientes.

No entanto, consoante se verifica na situação
sub examine,
a instituição financeira não demonstrou a adoção de medidas necessárias para a coibição de fraudes, com a consequente prestação de um serviço seguro e reservado aos seus clientes.

Como enfatizado pelo Juízo a quo, restou claro que o recorrente possuía ciência da fraude realizada por terceiros, e que, ainda assim, autorizou as compras efetivadas em elevadíssimos valores, totalmente descompassados com o perfil de consumo da parte autora e num espaço de tempo curtíssimo.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Dessa forma, não merece qualquer reparo a sentença de piso em relação à condenação do banco recorrente a restituir à recorrida,
de forma simples
, a quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de danos materiais.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão da dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

Nesse ínterim, o juízo
a quo
entendeu como sendo razoável a condenação do banco recorrente no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Contudo, o valor fixado não se encontra em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, o
quantum
a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 2.000,00 (dois mil e quinhentos reais) considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, quantia esta suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para reduzir o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.